Tribunal: STF
Processo: ARE 1600382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIVROS ILUSTRADOS E ESTAMPAS PRODUTO EQUIPARADO A LIVRO. IMPOSTOS. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, d, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A questão que se impõe é se os Cards Kryptic gozam da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, letra d, da Constituição.
2. Ao vedar a instituição de impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão (art. 150, VI, d), o legislador constituinte originário procurou criar uma política de liberdade de pensamento, simultaneamente com incentivo à cultura.
3. O texto da Magna Carta quer proteger a transmissão de informações, que não necessariamente se faz somente pela via escrita.
4. Admite-se a possibilidade de extensão da norma constitucional a outras formas de manifestação e divulgação de pensamento, cujos conteúdos estejam voltados para a transferência do conhecimento e da cultura.
5. O artigo 150, VI, d, da Constituição Federal, trata de imunidade de caráter objetivo, que visa a não tributação de determinado objeto, insumos para a confecção de livros, jornais e periódicos, diferentemente do que ocorre com a imunidade subjetiva, que pretende beneficiar a pessoa jurídica e sua atividade (art. 150, VI, b e c, da Magna Carta).
6. O STF considera possível a extensão da imunidade supracitada aos álbuns, cromos e cards.
7. De rigor a majoração da verba honorária fixada na sentença, a título de honorários recursais, no importe de 1% (um por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando que a atuação recursal da parte recorrente consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, de forma a remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
8. Apelação desprovida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, alínea “d” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente